Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009496-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (AGRAVADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo
da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

MM. Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
nos autos do
Mandado de Segurança no 1012125-47.2018.8.11.0041
, impetrada por
DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA,
que deferiu a liminar pleiteada para determinar
“nova admissibilidade e processamento do Recurso Voluntário interposto E-Process no. 5254637/2017, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da NAI no 38378000001201651, até o julgamento da demanda”. Bem como, foi determinado “que o requerido se abstenha de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, em função do débito discutido neste processo”.

Aduz o agravante que o
mandamus
foi impetrado na origem sob a alegação da recorrida que o processo administrativo no 5254637/2017 deveria ter sido julgado de forma colegiada e não monocrática, como foi feito. Ao contrário do que foi decidido liminarmente, entende que o julgamento do referido processo administrativo respeitou todas as normas processuais tributárias legais e regulamentares.

Anota que de acordo com o artigo 980, §9o, inciso I do RICMS/MT/2014, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212, de 20.03.2014, c/c artigos 36 e 53 da Lei Estadual no 8.797/2008, o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso da Ação Fiscal instrumentada por NAI – Notificação de Auto de Infração deve se dar de forma monocrática quando o crédito tributário foi acima de 10.000 UPF/MT e menor que 200.000 UPF/MT.

Assevera que calculando a conversão do valor da NAI (R$ 16.692.485,06) pelo valor da UPFMT vigente em setembro de 2016 (R$ 127,85) chega-se a R$ 130.614,12 (cento e trinta mil, seiscentos e quatorze) UPFMT, quantidade esta de UPFM abaixo do limite de 200.000 UPFMT que o Regulamento determina, de modo que compreende que o Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso cumpriu com todos os parâmetros e determinações legais e regulamentares na decisão prolatada de forma monocrática que trata o processo eletrônico no 5254637/2017.

Afirma, com isso, que a decisão liminar de primeiro grau deve ser suspensa, porque o ato administrativo obedeceu os ditames legais, bem como na medida liminar não foi observada a ausência do perigo da demora, além do que, esta decisão esgota o objeto da demanda proposta contra a Fazenda Pública, ao arrepio do que preceitua o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id.

3259388-.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3382045.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 4272380.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que deferiu a liminar pleiteada para determinar
“nova admissibilidade e processamento do Recurso Voluntário interposto E-Process no. 5254637/2017, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da NAI no 38378000001201651, até o julgamento da demanda”. Bem como, foi determinado “que o requerido se abstenha de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, em função do débito discutido neste processo”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 12/11/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, não reconhecendo direito líquido e certo a ser amparado, tampouco a presença de requisitos autorizados para a concessão do pedido liminar, denego a concessão da segurança e revogo a liminar concedida, e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021